Tribunal: TJMT
Processo: 1077515-11.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077515-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISRAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 024.355.971-26 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL. JUIZADO INCOMPETENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.
Quando a
prova

indispensável
para o
julgamento
for
especificamente

impugnada
,
necessitando
de
perícia
para
elucidação
da
questão
,
a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

deve
ser
reconhecida
. É
necessária

prova

pericial

contábil
para
apurar
se as
parcelas
do
financiamento

foram

efetivamente

calculadas
com base
em
percentual de
juros

acima
do
previsto
no
contrato
.

2.
A
incompetência

é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício
.

3.
Incompetência

reconhecida
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
.

4
. Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1077515-11.2023.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ISRAEL RIBEIRO MAGALHAES

Recorrido
:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ISRAEL RIBEIRO MAGALHAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DAYCOVAL S.A.

Noticiou
que:
a)
celebrou
um
empréstimo
com a
parte

reclamada
,
ficando

pactuado

como
taxa de
juros
o percentual de 2,40%
ao

mês
; b) as
parcelas

foram

calculadas

em

descompasso
com a taxa de
juros

pactuada
; e c)
segundo

análise

contá
bi
l
,
foi

aferido
que as
parcelas

foram

calculadas
com base
na
taxa de
juros
de 2,68%
ao

mês
,
maior
do que
aquela

prevista
no
contrato
.
Requereu
a

r
epetição
de
indébito
de R$1.925,32 e
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

o

contrato

foi

regido
de forma
clara
e que a
parte

reclamante

não

tem

como
alegar o
desconhecimento
de
suas

cláusulas
.
Julgou

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
e
sustentou
que:
a)
não

há

prova
de que
os

juros

contratados

foram

efetivamente

os

aplicados
no
cálculo
das
parcelas
; b) o
descumprimento

contratual

pode
ser
demonstrado

por

meio
da
calculadora
do
cidadão

disponível
no site do Banco Central; e c) o
descumprimento
da taxa de
juros

gera

direito à repetição de indébito e dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários-mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, nota-se que é
necessária

prova

pericial

contábil
para
apurar
se as
parcelas
do
financiamento

foram

efetivamente

calculadas
com base
em
percentual de
juros

acima
do
previsto
no
contrato
.

Embora a parte reclamante
alegue
que o descumprimento do contrato po
de
ser constatado por meio da calculadora
do
cidadã
o

disponível
no site do Banco Central,
existe
expressa ressalva
de
que
ess
a ferramenta não
tem a finalidade de
confir
mar o cálculo realizado pelas instituições financeiras
.

Considerando
que
a

incompetência
é
matéria
de
ordem

pública
,
possível

é
o
seu

reconhecimento
de
ofício
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A
regra
da
congruência
(
ou

correlação
) entre
pedido
e
sentença
(CPC, 128 e 460) é
decorrência
do
princípio

dispositivo
.Quando o
juiz

tiver
de
decidir

independentemente
de
pedido
da
parte

ou

interessado
, o que
ocorre
,
por

exemplo
, com as
matérias
de
ordem

pública
,
não

incide
a
regra
da
congruência
.
Isso

quer

significar
que
não

haverá

julgamento
extra, infra
ou
ultra
petita

quando
o
juiz

ou
tribunal
pronunciar
-se de
ofício

sobre

referidas

matérias
de
ordem

pública
.
Alguns

exemplos
de
matérias
de
ordem

pública
: a)
substanciais
:
cláusulas

contratuais

abusivas
(CDC, 1º e 51);
cláusulas

gerais
(CC 2035 par.
ún
) da
função
social do
contrato
(CC 421), da
função
social da
propriedade
(CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da
função
social da
empresa
(CF 170; CC 421 e 981) e da boa-
fé

objetiva
(CC 422);
simulação
de
ato

ou

negócio

jurídico
(CC 166, VII e 167); b)
processuais
:
condições
da
ação
e
pressupostos

processuais
(CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X;30, § 4º);
incompetência

absoluta
(CPC 113, § 2º);
impedimento
do
juiz
(CPC 134 e 136);
preliminares

alegáveis

na

contestação
(CPC 301 e § 4º);
pedido

implícito
de
juros

legais
(CPC 293),
juros
de mora (CPC 219) e de
correção

monetária
(L 6899/81; TRF-4ª 53);
juízo
de
admissibilidade
dos
recursos
(CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação

Extravagante
", 10ª ed., Ed.
Revista
dos
Tribunais
, São Paulo, 2007,
pág
.
669).
(
STJ
REsp
n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado

em
1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Portanto, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda, o que pode ser reconhecido de ofício.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível

e
: a)

julgo extinto

o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso

II
, da Lei 9099/95
; b)

julg
o

prejudicado

o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024